Tribunal: TJES
Processo: 5025468-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025468-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA CRISTINA SIQUEIRA LORENZONI
RECORRIDO: MARYHEN MATOS AMBROSIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5025468-04.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARCIA CRISTINA SIQUEIRA LORENZONI

RECORRIDO:
MARYHEN MATOS AMBROSIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

Conexão entre o processo de nº 5011989-77.2023.808.0012 e o de nº 5025468-04.2023.808.0024

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Em síntese, os autores alegam que No dia 07/07/2023, em frente à estação ferroviária Pedro Nolasco, Jardim América, Cariacica/ES, por volta das 07h40, estavam parados no semáforo que se encontrava fechado, quando a requerida MARCIA CRISTINA (HONDA BIZ 125, placa RQP0A31) ao tentar uma ultrapassagem, colidiu na parte traseira do veículo de um terceiro (Etios/Toyota, placa QMR7I93) e, posteriormente, colidiu na lateral direita da motocicleta da Sra. MARYHEN MATOS (Fazer/Yamaha 150, placa RJQ4G78), projetando ela contra o automóvel do autor MATEUS (Ônix – WXJ1J02), o qual foi abalroado na lateral direita. Na ação em que é requerida a Sra. MARYHEN MATOS, este apresentou contestação e arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, por não ser a causadora do acidente. No mérito, sustentou que não é responsável pelos danos causados ao veículo do autor, pois não concorreu para os fatos, pugnando pela aplicação da teoria do corpo neutro. Ao final, pede a improcedência da ação. Em contestação juntada em ambos os processos, a ré MARCIA CRISTINA sustentou que o sinal semafórico não estava vermelho e que não colidiu com nenhum veículo. Aduz que, na verdade, foi a Sra. MARYHEN MATOS que colidiu na traseira de sua moto (HONDA BIZ), derrubando seu filho. Alega, ainda, que os autores se evadiram do local. Em audiência de instrução, fez pedido contraposto para ser ressarcida dos danos materiais ocasionados em sua motocicleta, bem com indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores da seguinte forma:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida MARCIA: a) a pagar ao autor MATEUS o valor de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data do acidente (07/07/2023), nos termos da Súmula 54, STJ; b) a pagar à autora MARYEHN MATOS o valor de R$ 3.833,29 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data do acidente (07/07/2023), nos termos da Súmula 54, STJ; c) a pagar à autora MARYEHN MATOS o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Julgo improcedentes o pedido de indenização por danos morais pleiteado pelo autor MATEUS, e o pedido contraposto da ré MARCIA.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que os autores não produziram prova suficiente para comprovar a sua culpa exclusiva e a inexistência de danos morais.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, conforme disposto em sentença, a narrativa dos fatos por parte dos autores MARYHEN e MATEUS converge para a culpa exclusiva da recorrente. Tal fato é reforçado pelo boletim de ocorrência, que demonstra que a requerida ao tentar realizar a ultrapassagem colidiu com a motocicleta de MARYHEN projetando-a no veículo de MATEUS. Neste caso, deve ser mantida a aplicação da Teoria do Corpo Neutro.

6. Não há o que se falar em nulidade pela ausência de assistência de advogado, uma vez que os princípios do Juizado Especial autorizam a ausência de procurador nesta fase processual. Tampouco há nulidade no aditamento à inicial, pois a recorrente teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os fatos na Audiência de Instrução de Julgamento.

7. Em relação ao orçamento apresentado, a descrição das peças no documento se demonstra condizente com os danos identificados na motocicleta. Conforme narrado, pela dinâmica do acidente, a recorrente colidiu com a motocicleta em um lado e o outro lado foi danificado na colisão com o veículo Onix. Assim, o valor para conserto se demonstra razoável, tendo em vista os danos em diversas partes da moto.

8. Em relação aos danos morais, em razão das lesões físicas sofridas pela recorrida MARYHEN é evidente que a situação ultrapassou o mero aborrecimento. Assim, o
quantum
arbitrado não se demonstra irrisório, tampouco teratológico.

9. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)